Tribunal: STF
Processo: HC 213947
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-07
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.  HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 4.4.2022 por Ricardo Pieri Nunes e outros, advogados, em benefício de José Cassoni Rodrigues Gonçalves e Regina Eusébio Gonçalves, contra decisão pela qual o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu, em 10.3.2022, a medida liminar requerida no Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 161.269:



    “Trata-se de recurso ordinário interposto por JOSÉ CASSONI RODRIGUES GONÇALVES e REGINA EUSÉBIO GONÇALVES contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, no julgamento do HC n. 5030916-72.2021.4.03.0000.



    Os recorrentes foram denunciados pela prática do crime previsto no art. 1º, inciso V, da Lei n. 9.613/1998, na redação anterior às modificações da Lei n. 12.683/2012. A peça acusatória foi recebida em 18 de junho de 2015.



    No curso da instrução, a defesa impetrou habeas corpus perante a Corte de origem, aduzindo nulidade decorrente do fato de que o depoimento de um dos corréus conter nítida carga acusatória contra os recorrentes, razão pela qual foi postulada a inversão na ordem do interrogatório.



    A ordem foi denegada, ensejando a interposição deste recurso, por meio do qual a defesa argumenta que a ordem da oitiva dos réus é essencial para assegurar a ampla defesa e o contraditório, considerando o teor das declarações do corréu.



    Em razão disso, postula a concessão da ordem para suspender o curso da ação penal e, no mérito, que sejam anulados os interrogatórios ou, subsidiariamente, que seja devolvido o prazo para manifestação das defesas dos recorrentes, permitindo a formulação de requerimentos a respeito dos documentos apresentados pelo corréu ou, ainda, que seja permitida a apresentação de alegações finais após o corréu Antônio Varandas.



    É o relatório. Decido.



    A concessão de liminar em habeas corpus e recurso ordinário em habeas corpus é medida excepcional, somente viável quando estiver demonstrado de maneira clara e indiscutível a ilegalidade do ato judicial impugnado. Não é o que ocorre na situação aqui descrita, na qual não é possível constatar a presença dos requisitos necessários para o deferimento da medida urgente requerida.



    Ademais, considerando que o pedido liminar tem caráter eminentemente satisfativo, confundindo-se com o próprio mérito da impetração, o pedido deve ser analisado oportunamente, após a oitiva do ministério público e da chegada de informações, caso sejam necessárias para melhor instruir o feito.



    (…) Ante o exposto, indefiro a liminar.



    Suficientemente instruído o feito, dê-se vista dos autos ao Ministério Público Federal”.



    2. Os impetrantes alegam ser possível relativizar a aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal, pois a prisão cautelar dos pacientes teria fundamento inidôneo.



    Asseveram nulidade no processo de origem. Assinalam que, tendo sido oferecida denúncia contra os pacientes e o corréu Antônio Alexandre Varandas pela prática do crime de lavagem de dinheiro, esse corréu “’confessou a participação nos fatos’ em sede policial, atribuindo aos pacientes autoria na suposta trama ilícita”, tendo sido apresentado pedido pela defesa dos pacientes, “na audiência de interrogatório [realizada em 2.10.2019], para que o corréu fosse ouvido primeiro, considerando a nítida carga acusatória das suas alegações, em respeito ao princípio constitucional da ampla defesa e à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal quanto ao tema”.



    Sustentam ter sido indeferido esse pedido feito na audiência de interrogatório, tendo o corréu Antônio Alexandre Varandas apresentado, após o interrogatório dos pacientes, documentos novos, o que evidenciaria o cerceamento do direito de defesa na espécie.



    Argumentam que, mesmo não se tratando de “colaboração premiada propriamente dita, a denúncia qualifica expressamente o depoimento do corréu Antonio Varandas em sede policial como confissão, que sabidamente é o elemento essencial de toda e qualquer colaboração premiada”, pelo que deveria ter sido reconhecida a nulidade no feito na origem, pois a defesa dos pacientes deveria se manifestar por último. 



    Ressaltam que a “ilegalidade in casu desponta com clareza meridiana, pois de antemão já era possível antever, com nitidez, que ouvir primeiramente o paciente José Cassoni lhe causaria prejuízo, considerando que o corréu já o havia acusado antes (cf. peças 2 e 3). E, tanto assim é, que o prejuízo inequivocamente acabou se materializando com a juntada de farta documentação nova, integrada por mais de 30 supostos e-mails, de surpresa, no ato de interrogatório do Sr. Antonio Varandas, após o interrogatório do paciente José Cassoni.



    (…) Insista-se: o corréu informou em audiência que já havia disponibilizado as 33 páginas de e-mails em questão ao seu nobre patrono ‘faz tempo’, permitindo, assim, entrever estratégia previamente estruturada para prejudicar a ampla defesa dos ora pacientes. Por óbvio, se a Defesa técnica do Sr. Antonio Varandas já dispunha dos e-mails em questão ‘faz tempo’, mas optou por juntá-los somente após o interrogatório do paciente José Cassoni, assim o fez com o único e deliberado propósito de prejudicá-lo.



    (…) no julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus nº. 157.627/PR, a colenda 2ª Turma desta egrégia Suprema Corte entendeu que, se há ‘carga acusatória’ na linha de argumentação de corréu, o acusado prejudicado deve ter o direito de se manifestar por último”.



    Argumentam que “[c]umpre, portanto, anular a audiência de interrogatório realizada em primeira instância, ante o nítido cerceamento de defesa gerado pela decisão da Juíza de primeiro grau de ouvir, em primeiro lugar, o paciente José Cassoni, mesmo ciente e alertado sobre a nítida carga acusatória das manifestações prévias do corréu Antonio Varandas, refletida em cores ainda mais vivas com a juntada, de surpresa, no próprio ato, de documentos novos, seguida da vedação de pronunciamento da Defesa sobre a inovação produzida”.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) concessão de medida liminar, que ora se requer, para que seja determinada a imediata paralisação do processo penal nº. 0005955-49.2015.403.6181, em trâmite perante a 2ª Vara Federal Criminal da 1ª Subseção Judiciária de São Paulo, até o julgamento de mérito do presente Habeas Corpus.



    (…) No mérito, pedem e esperam os ora impetrantes pela concessão da ordem, a fim de que:



    a) sejam anulados os interrogatórios realizados no dia 2 de outubro de 2019, determinando-se a realização de novo ato e o desentranhamento dos arquivos de vídeo produzidos, bem como dos novos documentos apresentados pelo Sr. Antonio Varandas no ato, em respeito à ampla defesa e ao contraditório, à luz do entendimento firmado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do Habeas Corpus nº. 166.373/PR, perfeitamente aplicável in casu, dada a nítida carga acusatória do depoimento do corréu;



    b) subsidiariamente, seja ao menos devolvido aos ora pacientes o prazo para manifestação e a formulação de requerimentos acerca dos documentos novos apresentados pelo corréu Antonio Varandas durante o seu interrogatório, previamente à abertura de vista à Defesa em alegações finais, em respeito ao devido processo legal, na esteira da opinio do próprio órgão acusador em primeira instância”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. A decisão questionada, proferida em 10.3.2022, menos de um mês antes desta nova impetração neste Supremo Tribunal, quando ainda pendente de decisão o pleito apresentado no Superior Tribunal de Justiça, é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. O Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar requerida e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal, para, instruído o feito, dar-se o regular prosseguimento do recurso ordinário em habeas corpus até o julgamento na forma pleiteada.



    O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei. 



    4. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se tem na espécie vertente.



    5. Sem adentrar o mérito, mas apenas para afastar a alegação de manifesta ilegalidade ou teratologia na espécie, é de se anotar que, ao indeferir o pedido de nulidade da audiência de interrogatório realizada em 2.10.2019, reiterado pela defesa dos pacientes em segunda instância, no Superior Tribunal de Justiça e nesta impetração, o juízo da Segunda Vara Criminal Federal de São Paulo assentou em 11.11.2021:



    “A defesa de JOSÉ CASSONI e REGINA GONÇALVES pleiteia a nulidade do interrogatório, alegando que os réus deveriam ter sido ouvidos por último, por considerar que o corréu apresentou declarações com cunho acusatório.



    Adoto como razão de decidir os fundamentos expostos pelo Ministério Público Federal, ressaltando que não se trata de processo com delação premiada, a lei não prevê ordem específica para oitiva de corréus e eventuais declarações prévias não determinam o conteúdo de interrogatórios judiciais. Acolher a tese defensiva causaria desornem e tumulto processual, na medida em que a máxima configuraria privilégio por não ser extensível a outros casos, justamente pela imprevisibilidade do que cada réu irá alegar em interrogatório judicial. Observa-se, por oportuno, que os réus JOSÉ CASSONI e REGINA GONÇALVES não formularam pedido de novo interrogatório para apresentar eventuais esclarecimentos que entendessem necessários.



    Por fim, no tocante a concessão de prazo para manifestação sobre os documentos juntados, observa-se que o prazo esgotou há mais de dois anos, sendo que nesse período não houve manifestação defensiva. Claramente há preclusão e, apesar de possível, a defesa não apresentou nenhuma manifestação demonstrando que o deferimento do pleito nesta data seria ato meramente protelatório.



    Com a juntada do laudo supra, abra-se vista dos autos ao MPF para a apresentação das alegações finais e às defesas, sucessivamente. Diante da complexidade do feito, concedo o prazo de vinte dias às partes”.



    Ao manter essa decisão, a Décima Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região denegou a ordem no Habeas Corpus n. 5030916-72.2021.4.03.0000, com os seguintes fundamentos:



    “No caso dos autos, a decisão que, no curso da audiência de interrogatório realizada em 02/10/2019, indeferiu os pedidos formulados na ocasião pela defesa dos pacientes, foi assim fundamentada (ID 221956591, g.n.):



    [...] 1) Acolho, como razão de decidir, o exposto pelo Ministério Público Federal, que não há previsão legal no sentido de ordem específica de oitiva dos réus, bem como em que pese o recente precedente do Colendo Supremo Tribunal Federal, como inclusive salientado pela defesa, não se trata de caso envolvendo colaboração premiada. Ademais, este Juízo optou por ouvir inicialmente o réu JOSÉ GONÇALVES a fim de melhor compreender a dinâmica dos fatos. 2) Inicialmente, verifico que os documentos apresentados pelas defesas são antigos e deveria estar nos autos muito antes desta audiência. A apresentação inoportuna dos documentos acarreta inequívoco atraso no andamento processual e, tendo em vista que não tratam de fatos novos, não se adequam ao artigo 402 do Código de Processo Penal. Todavia, em atenção à ampla defesa, defiro, excepcionalmente, a juntada dos documentos, devendo as partes, em eventuais outros processos em trâmite neste Juízo, diligenciarem para juntada dos documentos de defesa no prazo previsto em Lei (resposta à acusação). Defiro o prazo de 05 (cinco) dias para manifestação das partes sobre os documentos apresentados, iniciando-se pelo Ministério Público Federal; 3) Quanto ao pedido iniciando-se pelo Ministério Público Federal formulado pela defesa de JOSÉ CASSONI GONÇALVES às folhas 810, item 42, indefiro, tendo em vista que se trata de diligência que independe da intervenção do Poder Judiciário, na medida em que a parte tem acesso às suas informações financeiras, podendo realizar os requerimentos em seara administrativa por si só; 4) Indefiro a apresentação de memoriais em prazo sucessivo entre as defesas, tendo em vista que não se trata de processo com colaboração premiada, bem como que o entendimento do Colendo Supremo Tribunal Federal se mostra excepcional. Além disso, diante da inexistência de previsão legal para tanto, e a fim de se resguardar a segurança jurídica, aplico o Código de Processo Penal tal como aprovado. 5) Decorrido o prazo de cinco dias para manifestação das partes sobre os documentos apresentados em audiência, retornem os autos conclusos; 6) Faculto às partes a obtenção dos arquivos de áudio e vídeo gravados durante a audiência através da apresentação de mídia digital (CD ou pen drive).



    Na mesma linha, a decisão que, em 11/11/2021, indeferiu os pedidos formulados pela defesa dos pacientes visando à anulação dos interrogatórios realizados em 02/10/2019 (com a destruição dos arquivos de vídeos produzidos), ao desentranhamento dos novos documentos juntados ou ainda à devolução de prazo para manifestação acerca dos e-mails apresentados pelo outro corréu quando de seu interrogatório (ID 221956593), foi assim fundamentada (ID 235841706):



    ID 35804583: A defesa de JOSÉ CASSONI e REGINA GONÇALVES pleiteia a nulidade do interrogatório, alegando que os réus deveriam ter sido ouvidos por último, por considerar que o corréu apresentou declarações com cunho acusatório. Adoto como razão de decidir os fundamentos expostos pelo Ministério Público Federal, ressaltando que não se trata de processo com delação premiada, a lei não prevê ordem específica para oitiva de corréus e eventuais declarações prévias não determinam o conteúdo de interrogatórios judiciais. Acolher a tese defensiva causaria desornem e tumulto processual, na medida em que a máxima configuraria privilégio por não ser extensível a outros casos, justamente pela imprevisibilidade do que cada réu irá alegar em interrogatório judicial. Observa-se, por oportuno, que os réus JOSÉ CASSONI e REGINA GONÇALVES não formularam pedido de novo interrogatório para apresentar eventuais esclarecimentos que entendessem necessários.



    Por fim, no tocante a concessão de prazo para manifestação sobre os documentos juntados, observa-se que o prazo esgotou há mais de dois anos, sendo que nesse período não houve manifestação defensiva. Claramente há preclusão e, apesar de possível, a defesa não apresentou nenhuma manifestação demonstrando que o deferimento do pleito nesta data seria ato meramente protelatório. Com a juntada do laudo supra, abra-se vista dos autos ao MPF para a apresentação das alegações finais e às defesas, sucessivamente. Diante da complexidade do feito, concedo o prazo de vinte dias às partes.



    Com efeito, entendo não avultar flagrante ilegalidade nas decisões judiciais ora impugnadas proferidas pelo Juízo Federal de origem, que, no bojo da Ação Penal n. 0005955-49.2015.4.03.6181, de maneira suficientemente fundamentada, indeferiu os pedidos formulados pela defesa dos pacientes, em observância às garantias constitucionais da razoável duração do processo e do devido processo legal, e ao disposto no art. 400 e seguintes do CPP (à míngua de hipótese de colaboração premiada in caso, a justificar eventual ordem constitucional sucessiva na fase das alegações finais, ‘ou seja, primeiro a acusação, depois o delator e por fim o delatado’, nos termos da decisão proferida, em 02/10/2019, pelo Plenário do STF, no âmbito do HC 166.373/PR, de relatoria do Min. Edson Fachin, cujo julgamento final ainda se encontra suspenso para fins de oportuna fixação de tese em relação ao tema discutido e votado naquela ordem de habeas corpus já concedida, por maioria), não tendo sido demonstrado pelos impetrantes qualquer obstáculo concreto ao contraditório e à ampla defesa dos pacientes, considerando os elementos coligidos ao presente writ”.



    Esse julgado foi mantido com a prolação da decisão objeto da presente impetração.



    6. Pelo demonstrado nestes autos, não se trata de colaboração premiada na espécie. Como afirmado nas instâncias antecedentes, “não há previsão legal no sentido de ordem específica de oitiva dos réus, bem como em que pese o recente precedente do Colendo Supremo Tribunal Federal, como inclusive salientado pela defesa, não se trata de caso envolvendo colaboração premiada”.



    Na audiência de 2.10.2019, o juízo de origem ressaltou que os “documentos apresentados pelas defesas são antigos e deveriam estar nos autos muito antes desta audiência”, inclusive os documentos apresentados pelo corréu Antônio Alexandre Varandas, e que a “apresentação inoportuna dos documentos acarreta inequívoco atraso no andamento processual”. Enfatizou que, mesmo esses documentos não tratando de fatos novos, “em atenção à ampla defesa, [deferiu], excepcionalmente, a juntada dos documentos, devendo as partes, em eventuais outros processos em trâmite neste Juízo, diligenciarem para juntada dos documentos de defesa no prazo previsto em Lei (resposta à acusação)”. Deferiu também “prazo de 05 (cinco) dias para manifestação das partes sobre os documentos apresentados, iniciando-se pelo Ministério Público Federal”. Não se evidencia cerceamento ao direito de defesa, pois os documentos questionados pelos impetrantes, apresentados pelo corréu Antônio Alexandre Varandas, foram juntados aos autos de origem, sendo garantidos o acesso e o prazo para a manifestação quanto a eles.



    Em 11.11.2021, ao afastar a alegação de nulidade, reiterada nas instâncias antecedentes, o juízo de origem novamente realçou que “não se trata de processo com delação premiada” e que “a lei não prevê ordem específica para oitiva de corréus e eventuais declarações prévias não determinam o conteúdo de interrogatórios judiciais”. Assentou que “[a]colher a tese defensiva causaria desordem e tumulto processual, na medida em que a máxima configuraria privilégio por não ser extensível a outros casos, justamente pela imprevisibilidade do que cada réu irá alegar em interrogatório judicial”. Ressaltou que os pacientes “não formularam pedido de novo interrogatório para apresentar eventuais esclarecimentos que entendessem necessários” e, “no tocante a concessão de prazo para manifestação sobre os documentos juntados, observa-se que o prazo esgotou há mais de dois anos, sendo que nesse período não houve manifestação defensiva”. Mesmo tendo sido concedido prazo para a manifestação quanto aos documentos juntados pelo corréu Antônio Alexandre Varandas na audiência de 2.10.2019, a defesa dos pacientes permaneceu inerte, vindo a suscitar a questão mais de dois anos depois



    Como afirmado no Tribunal Regional Federal da Terceira Região, ao proferir o julgado objeto do recurso ordinário em habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, o juízo de origem “indeferiu os pedidos formulados pela defesa dos pacientes, em observância às garantias constitucionais da razoável duração do processo e do devido processo legal, e ao disposto no art. 400 e seguintes do CPP (à míngua de hipótese de colaboração premiada in caso, a justificar eventual ordem constitucional sucessiva na fase das alegações finais, ‘ou seja, primeiro a acusação, depois o delator e por fim o delatado’, nos termos da decisão proferida, em 02/10/2019, pelo Plenário do STF, no âmbito do HC 166.373/PR, de relatoria do Min. Edson Fachin, cujo julgamento final ainda se encontra suspenso para fins de oportuna fixação de tese em relação ao tema discutido e votado naquela ordem de habeas corpus já concedida, por maioria), não tendo sido demonstrado pelos impetrantes qualquer obstáculo concreto ao contraditório e à ampla defesa dos pacientes”. 



    Não está comprovado, portanto, prejuízo na espécie.



    No art. 563 do Código de Processo Penal, dispõe-se que a demonstração de prejuízo é essencial à alegação de nulidade (HC n. 133.955-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 19.10.2018, e HC n. 156.616-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 21.9.2018), não se declarando “nulidade por mera presunção”. Assim também, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. SUBSIDIARIEDADE. ALEGADA DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA E PER RELATIONEM. NÃO AUTUAÇÃO IMEDIATA EM AUTOS APARTADOS. NULIDADES. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Não há nulidade em decisão que, embora sucinta, apresenta fundamentos essenciais para a decretação de interceptação telefônica, ressaltando, inclusive, que o modus operandi dos envolvidos dificilmente poderia ser esclarecido por outros meios (HC 94.028, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe-099 29.5.2009). 2. O uso da fundamentação per relationem não se confunde com ausência ou deficiência de fundamentação da decisão judicial, sendo admitida pela jurisprudência majoritária desta Suprema Corte (RHC 130.542-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 25.10.2016; HC 130.860-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 26.10.2017). 3. A alegação e a demonstração de prejuízo são condições necessárias ao reconhecimento de nulidades, sejam elas absolutas ou relativas, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção (HC 107.769/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 28.11.2011). Princípio pas de nullité sans grief . 4. Agravo regimental conhecido e não provido (HC n. 127.050-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 5.10.2018). 



    As instâncias antecedentes concluíram pela inexistência de nulidade ou cerceamento do direito de defesa dos pacientes na espécie, não tendo sido evidenciada, nestes autos, ilegalidade ou teratologia para superação da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal e revogação da constrição da liberdade.



    Pelas circunstâncias do ato praticado e com os dados apresentados nas instâncias antecedentes, a fundamentação adotada mostra-se idônea para o indeferimento dos pleitos dos pacientes apresentados no juízo de origem e reiterado em segunda instância, no Superior Tribunal de Justiça e, agora, neste Supremo Tribunal.



    7. A decisão liminar e precária proferida pelo Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, não exaure o cuidado do que posto a exame, estando o recurso ordinário em habeas corpus a aguardar julgamento definitivo, como pedido pela parte, o que também é impeditivo de atuação deste Supremo Tribunal na fase processual em que o outro recurso pende no órgão de origem. Neste sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. TRÁFICO DE DROGAS. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. ILEGALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. USO ARBITRÁRIO DE ALGEMAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de manifesta ilegalidade ou teratologia. 2. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 160.507-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 5.10.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.343/06. ENUNCIADO Nº 691 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. ‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’ - Enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 2. In casu, o paciente teve a prisão preventiva decretada no contexto de apuração dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06. 3. A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante o Tribunal a quo e Corte Superior. Precedentes: HC 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011, HC 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011, HC 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011, HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/2/2011. 4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 09/05/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/05/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 01/07/2015. 5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 161.006-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 15.10.2018).



    Confiram-se também os julgados: Habeas Corpus n. 186.472-AgR, de minha relatoria, DJe 13.8.2020; Habeas Corpus n. 89.970, de minha relatoria, DJ 22.6.2007; Habeas Corpus n. 90.232, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 2.3.2007; e Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 89.675, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ 2.2.2007. 



    8. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de abril de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora